Tribunal: TJES
Processo: 5019492-12.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019492-12.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: WENDDELL ARAUJO DE ANDRADE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CADASTRO DO RENACH. ENDEREÇO PREVIAMENTE ATUALIZADO PELO CONDUTOR. DEVOLUÇÃO DO AR ("NÃO EXISTE O NÚMERO"). NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA VIA EDITALÍCIA NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE FORMA IRREGULAR. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 2.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, insurgindo-se contra a r. sentença de origem que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados por
WENDDELL ARAUJO DE ANDRADE.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para
anular o procedimento administrativo de cassação da CNH nº 2023-7MRS7, por vício formal de notificação,
determinando o seu arquivamento e o cancelamento da penalidade, além de condenar as recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, a autarquia interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais, o defende, em síntese: a) a regularidade da notificação, sustentando que a correspondência foi enviada e devolvida pelos Correios, o que justificaria a publicação por edital; b) a desnecessidade de aviso de recebimento (AR) na remessa postal, conforme jurisprudência do STJ; c) subsidiariamente, que eventual vício de notificação acarretaria apenas a nulidade do ato de comunicação, e não de todo o processo administrativo, devendo o ato ser refeito (art. 28 da Resolução CONTRAN aplicável); d) a inexistência de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento, pugnando, pelo princípio da eventualidade, pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela autarquia Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade da notificação de instauração do processo administrativo de cassação da CNH do recorrido, bem como a (in)existência de danos morais decorrentes da aplicação da penalidade.

Pois bem.

Conforme extrai-se, a autarquia recorrente alega que o envio da notificação via postal, seguida de devolução pelos Correios, autorizaria a notificação por edital, entretanto, filio-me ao juízo de origem, para rechaçar tal tese.

Isso porque, restou comprovado nos autos que o recorrido atualizou o seu endereço junto ao banco de dados do RENACH (Registro Nacional de Carteiras de Habilitação) em
15/12/2022
. Contudo, a notificação de instauração do Processo Administrativo de cassação de CNH nº 2023-7MRS7 foi expedida quase um ano depois, em
18/12/2023
, para um endereço
antigo e desatualizado
do condutor.

Nesse cenário, o art. 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) dispõe que a notificação devolvida por desatualização do endereço será considerada válida. Ocorre que,
in casu
, a desatualização não ocorreu por culpa do condutor, mas sim por falha sistêmica ou administrativa do próprio DETRAN/ES, que não utilizou a base de dados do RENACH atualizada no momento da expedição da correspondência.

Dessa forma, a notificação editalícia promovida pelo órgão de trânsito reveste-se de patente nulidade, na medida em que o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), em suas resoluções (a exemplo da Resolução nº 918/2022), preconiza que a notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando
esgotadas as tentativas
para notificar o infrator por meio postal ou pessoal.

Convém salientar que é irrelevante a tese da autarquia sobre a desnecessidade de Aviso de Recebimento (AR), visto que o defeito principal do ato não reside na modalidade de serviço postal utilizada, mas sim na remessa da notificação a um destino incorreto, imputável exclusivamente à Administração Pública.

Por sua vez, subsidiariamente, o recorrente pugna para que, reconhecido o vício, seja anulado apenas o ato de notificação, refazendo-se a fase processual, todavia, tal tese também deve ser rejeitada, pois a falta de notificação válida acerca da
instauração
do procedimento ceifou por completo o direito do recorrido de apresentar defesa prévia tempestiva, culminando na aplicação direta e abrupta da gravíssima penalidade de cassação do direito de dirigir (art. 263 do CTB).

Destaca-se que o vício, portanto, contaminou de forma insanável todo o processo administrativo desde a sua origem, gerando prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

Ainda, salienta-se que a manutenção do processo administrativo nessas condições validaria um ato punitivo imposto de forma sorrateira, razão pela qual o arquivamento do auto/processo administrativo, por irregularidade insanável de seu desenvolvimento (art. 281, I, do CTB), conforme determinado na sentença, é a medida que se impõe.

Por fim, no que pertine aos danos morais, a recorrente defende tratar-se de mero dissabor, no entanto, mais uma vez, sem razão, haja vista que a imposição ilegal da penalidade de cassação da CNH não se restringe a um mero aborrecimento do cotidiano, mas a privação indevida do direito de conduzir veículo automotor, imposta sem a observância das garantias constitucionais, gerou,
in casu,
sentimentos de angústia, apreensão e impotência no Autor, que se viu impedido de usufruir de sua liberdade de locomoção e sob o constante receio de autuações gravíssimas e sanções criminais (art. 309 do CTB) caso tivesse sido abordado, mesmo sabendo ter o direito de defesa cerceado por erro estatal.

Quanto ao valor arbitrado, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
fixado pelo Juízo
a quo
obedece rigorosamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela vítima e para cumprir o caráter pedagógico e punitivo em relação à Administração Pública, sem importar em enriquecimento ilícito do autor.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)